Tribunal: TJSP
Processo: 2047479-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (ANULATÓRIA DE TESTAMENTO) - DECISÃO QUE REVOGOU A GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA - ELEMENTOS QUE COMPROVAM A HIPOSSUFICIÊNCIA DOS AGRAVANTES QUE ENCERRARAM A ATIVIDADE EMPRESARIAL – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.